Tribunal: TJPA
Processo: 0003602-22.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003602-22.2020.8.14.0005

APELANTE: JOSIVAN FERREIRA DA SILVA, IGOR MATOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REPROVÁVEIS. ADOÇÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABIMENTO. NÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DISTINTAS. DIVERSIDADE DE PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA REDIMENSIONADA NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual as circunstâncias do ilícito ressoam nitidamente desfavoráveis. Como bem enfatiza o Juízo de origem, o
modus operandi
da ação enseja maior rigorismo na resposta penal, já que as vítimas foram restringidas de sua liberdade por período juridicamente relevante. Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, a restrição à liberdade das vítimas foi utilizada apenas para exasperar a reprimenda base, como bem destacado por aquele Juízo, tanto é que, na etapa derradeira, a pena foi acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), apenas em função da causa de aumento atinente ao concurso de agentes.

2. No que tange à pretensão defensiva de que a reprimenda basilar deva ser acrescida na fração taxativa de 1/8 (um oitavo), para cada vetorial do art. 59, do CPB, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis.

3. Ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da Súmula n.º 23/2016.

4. A utilização pelo julgador da admissão de culpa do réu, na sentença, como forma de ratificar a necessidade de condenação, faz nascer o direito ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea. Tal entendimento, inclusive, encontra-se sedimentado pelo verbete sumular n.º 545 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
No caso, entretanto, as declarações do réu sequer serviram de base para a formação do convencimento judicial. Registre-se, nesse aspecto, que a prova da autoria criminosa ressoa amplamente evidenciada nos autos, sobretudo, pela narrativa sólida e concatenada de diversas vítimas, umas das quais não titubeia quanto ao reconhecimento do apelantes, os quais, inclusive, já conhecia.

5. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

6. Praticado o roubo, mediante uma só ação, sendo várias as vítimas, com diversos patrimônios malferidos, resta caracterizado o concurso formal de crimes, com a possível elevação da reprimenda de 1/6 (um sexto) até a 1⁄2 (metade).

7. A pena de multa deve ser imposta levando em consideração a sua proporção com a pena privativa de liberdade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas no sentido de reduzir a pena de multa aplicada ao réu IGOR MATOS DE SOUZA, para 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

IGOR MATOS DE SOUZA E JOSIVAN FERREIRA DA SILVA
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA (ID 13187556), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro, e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, após o computo das regras dos artigos 69 e 70, do CPB, às seguintes penas:

-
IGOR MATOS DE SOUZA,
a 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 71 (setenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva; e,

-
JOSIVAN FERREIRA DA SILVA,
a 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época do fato criminoso.

Narra a
peça incoativa
(ID 13187403) que no dia 19 de abril de 2020, por volta das 4h, os apelantes em comento, na companhia de V.S.G., menor de 18 (dezoito) anos de idade, mediante violência contra a pessoa, subtraíram pertences das vítimas Maria Ivanilda Pinto Costa e Carlos Lopes da Conceição, as quais também foram restringidas de sua liberdade.

Descreve a proemial que as vítimas, no dia e hora acima mencionados, na residência familiar, localizada na Rua São Francisco, n.º 314, Bairro Liberdade, no Município de Altamira/PA, foram surpreendidas pelos três sujeitos; após, foram rendidos e levados para um cômodo da casa, onde foram obrigados a entregar certa quantia. Também foram subtraídos: 01 (uma) televisão de 40 polegadas; 01 (uma) caixa de som amplificada; 30 (trinta) toalhas de banho; 03 (três) relógios novos; carregadores de celular; e, 02 (dois) aparelhos de telefone celular.

Em
razões recursais
(ID 13187587), clama a defesa pelo redimensionamento do cálculo penalógico, pugnando: pela exasperação da pena primária na fração de 1/8 (um oitavo), a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima; pela incidência da atenuante da confissão espontânea; pela inaplicabilidade do entendimento sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao réu Igor Matos de Souza, para condução da pena aquém do mínimo legal, diante de duas atenuantes reconhecidas (menoridade e confissão); e, pelo afastamento do concurso formal de crimes, relativamente ao delito de roubo perpetrado em face de duas vítimas distintas.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13187596), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Maria Célia Filocreão Gonçalves,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo, no intuito de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, consoante interrogatório policial, mantendo-se a decisão vergastada em seus demais termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pedido de redução da reprimenda base. Atenuantes. Súmula 231 do STJ. Concurso formal:

Cinge-se o pleito defensivo no pretendido redimensionamento do cálculo penalógico, pugnando: pela exasperação da pena primária na fração de 1/8 (um oitavo), a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima; pela incidência da atenuante da confissão espontânea; pela inaplicabilidade do entendimento sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao réu Igor Matos de Souza, para condução da pena aquém do mínimo legal, diante de duas atenuantes reconhecidas (menoridade e confissão); e, pelo afastamento do concurso formal de crimes, relativamente ao delito de roubo perpetrado em face de duas vítimas distintas.

Em consagração ao princípio da individualização da pena, passo ao exame da dosimetria formulada para cada um dos recorrentes.

1.1. Relativamente ao réu IGOR MATOS DE SOUZA:

Ao efetuar a dosagem penalógica, assim pontuou o Magistrado sentenciante:

“3.1.1. Dos crimes de roubo em face das vítimas Maria Ivanilda Pinto Costa e Carlos Lopes da Conceição

Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal)

a) Culpabilidade: Não há evidencias de dolo acima da média b) Antecedentes criminais: Não possui antecedentes criminais; Conduta social: Não há elementos nos autos aptos a aferir; c) Personalidade: Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu; d) Motivos do crime: Inerentes à espécie;
e) Circunstâncias do Crime: O crime foi praticado em circunstâncias graves. Conforme apurado na instrução, as vítimas, durante a prática do delito, tiveram sua liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante, suficiente para a consumação do delito;
f)

Consequências do crime: Normais à espécie; g) Comportamento da vítima: Em nada colaboraram com a prática delituosa.

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 anos e 09 meses de reclusão
e
55 dias-multa, para cada um dos

crimes de roubo.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes a ser reconhecidas.

A defesa pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No entanto, verifico que o réu não confessou a prática do delito, tendo apenas dito que comprou alguns dos objetos que foram subtraídos da vítima, mas que não tinha ciência da origem ilícita.

O réu faz jus à atenuante da menoridade relativa, uma vez que, à época dos fatos, possuía menos de 21 anos de idade (art. 65, I, CP), conforme qualificação constante dos seus interrogatórios policial e judicial (ID’s. 22987019 – Pág. 15 e 29004145 – Pág. 2), a qual aponta que o réu nasceu em 18/09/2000.

Sendo assim, à existência de uma circunstância atenuante, não sendo possível, nessa fase, a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária em
04 anos de reclusão
e
46 dias-multa
,
para cada um dos

crimes de roubo
.

CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO / PENA DEFINITIVA

Verifico a existência de duas causas de aumento previstas na parte especial, nos termos do art. 157, § 2°, II e V, do CP, conforme já fundamentado acima.

No que tange à manutenção das vítimas em poder do acusado, restringindo sua liberdade, deixo de valorá-la, uma vez que já foi utilizada por ocasião da fixação da pena-base, e conforme permissivo legal do art. 68, parágrafo único, do CP.

(...)

Sendo assim, considerando a prática do crime em concurso de pessoas, elevo a pena no patamar mínimo de 1/3 e
fixo-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e 61 dias multa,

para cada um dos crimes de roubo,
considerando a inexistência de causas de diminuição.

3.1.2. Do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA)

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

a) Culpabilidade: Não há evidencias de dolo acima da média; b) Antecedentes criminais: Não possui antecedentes criminais; c) Conduta social: Não há elementos nos autos aptos a aferir; d) Personalidade: Não há elementos aptos a identificar; e) Motivos do crime: São inerentes à espécie; f) Circunstâncias do Crime: Normais à espécie; g) Consequências do crime: Normais à espécie; h) Comportamento da vítima: Em nada colaborou com a prática delituosa.

Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em
01 ano de reclusão.

AGRAVANTES E ATENUANTES / CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO /
PENA DEFINITIVA

Não há agravantes a ser reconhecidas.

O réu faz jus à atenuante da menoridade relativa, uma vez que, à época dos fatos, possuía menos de 21 anos de idade (art. 65, I, CP), conforme qualificação constante dos seus interrogatórios policial e judicial (ID’s. 22987019 – Pág. 15 e 29004145 – Pág. 2), a qual aponta que o réu nasceu em 18/09/2000.

Sendo assim, à existência de uma circunstância atenuante, não sendo possível, nessa fase, a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária em
01 ano de reclusão
,
a qual torno definitiva
, à razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

3.1.3.DO CONCURSO FORMAL QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO

Em sendo aplicável ao caso a regra estatuída pelo art. 70 do CP, em razão da existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de dois crimes de roubo, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), razão pela qual fica o réu condenado à pena de 06 anos,

02 meses e 20 dias e 71 dias-multa
. Quando à pena de multa, cada dia corresponde ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.1.4.DO CONCURSO MATERIAL

Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto pelo art. 69 do CP, em face dos desígnios autônomos do agente na prática dos crimes de roubo e corrupção de menores,
fica o réu definitivamente condenado à pena de 07 anos,

02 meses e 20 dias e 71 dias-multa.”
(grifei)

Deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a Súmula n.º 17 deste TJEPA, a qual dispõe que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A) Relativamente ao crime de roubo
(art. 157, §2º, incisos I e V, do CPB):

Da leitura do
decisum
vergastado, observa-se que o Juízo primevo,
consignou de forma negativa ao apelante
, as
circunstâncias do crime,
determinando a pena inicial em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa,
ou seja, 09 (nove) meses acima do mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

As
circunstâncias do ilícito,
não de outra forma,

ressoam nitidamente desfavoráveis. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar.

No caso, como bem enfatiza o Juízo de origem, o
modus operandi
da ação enseja maior rigorismo na resposta penal, já que as vítimas foram restringidas de sua liberdade por período juridicamente relevante.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o
emprego das causas de aumento sobejantes
- vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.
No caso, a restrição à liberdade das vítimas foi utilizada apenas para exasperar a reprimenda base, como bem destacado por aquele Juízo, consoante dosimetria supratranscrita. Tanto é que, na etapa derradeira, a pena foi acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço)
, apenas em função da causa de aumento atinente ao
concurso de agentes.

Acompanhando tal entendimento, cita-se jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE SOBEJANTE (CONCURSO DE 4 AGENTES). AUMENTO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se revela desproporcional o aumento da pena-base em 1/3 considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais, os maus antecedentes e o concurso de 4 agentes.

5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 1.796.660/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)” (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4.
O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)”
(GRIFEI)

No que tange à pretensão defensiva de que a reprimenda basilar deva ser acrescida na fração taxativa de 1/8 (um oitavo), para cada vetorial do art. 59, do CPB, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCAIS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEGATIVA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA Nº 18 DO TJPA. CONSEQUÊNCIAS. ABALO PSICOLÓGICO NÃO DEMONSTRADO. MAUS ANTECEDENTES, CULPABILIDADE E MOTIVOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS E COERENTES COM ELEMENTOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- Como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo circunstância judicial negativa, no caso, os maus antecedentes, culpabilidade e motivos, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

(TJE/PA, 9437725, 9437725, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-23)

Na segunda etapa da dosimetria, não foram aplicadas agravantes. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa - art. 65, inciso I, do CPB – a reprimenda corpórea foi reduzida ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Nesse ponto, observa-se que a pena de multa deve guardar proporção à pena privativa de liberdade.
DE TAL MODO, REDUZIDA A PENA CORPÓREA AO PATAMAR MÍNIMO, DEVE A PENA DE MULTA TAMBÉM SER CONDUZIDA A TAL IMPORTE, OU SEJA, A 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Inconcebível, na hipótese, a
atenuante da confissão espontânea
, na medida em que o réu
Igor Matos de Souza
não assumiu a autoria delitiva, nem no âmbito policial, oportunidade na qual reservou-se ao direito de permanecer em silencio; tampouco em juízo, ocasião em que afirmou que apenas comprou objetos do menor V.S.G., mas que não sabia que eram produtos do roubo às vítimas.

Em todo caso, consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Deveras, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Não obstante os fundamentos do ilustre Defensor Público em razões recursais, sua pretensão não há como prosperar, já que a tese defensiva não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o próprio Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, não se tendo notícias de novo posicionamento.

O
Supremo Tribunal Federal
pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)”

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE, À LUZ DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÂO DA PENA, SE APLIQUE A REDUÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDENTE. PENA BASE QUE JÁ FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO IMPOSSÍVEL SUA REDUÇÃO PARA AQUÉM DESSE PATAMAR AINDA QUE RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. PRECEDENTES. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ CUJA LEGALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF - NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 6617578, 6617578, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)”

Na fase derradeira da dosagem penalógica, mácula alguma há de ser sanada por esta instância revisora quanto à pena privativa de liberdade, acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), em face da majorante do
concurso de agentes
e, em mais 1/6 (um sexto) em virtude do
concurso formal de crimes
– 02 crimes de roubo -
PERFAZENDO AO RÉU A REPRIMENDA DEFINITIVA DE
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Redimensionada a pena de multa, deve ser aplicada em 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Questiona a defesa a incidência do concurso formal, quanto aos delitos de roubo, ao argumento de que, embora tenham sido feitas duas vítimas, os réus não atuaram com dolo específico, posto que não pretendiam lesar dois ou mais patrimônios distintos.

Acerca da matéria em debate, fundamentou o Juízo singular:

“No caso em tela, embora tenham sido subtraídos patrimônios de duas vítimas, não há como afirmar se os acusados possuíam ciência de que estavam subtraindo bens de vítimas diferentes.

Dentre todos os objetos subtraídos, apenas um aparelho celular era de propriedade da vítima Carlos Lopes, ao passo que os demais bens eram de Maria Ivanilda.

No entanto, conforme devidamente apurado nos autos, as vítimas, inicialmente, foram levadas para um cômodo da residência, amarradas, agredidas e, posteriormente, os bens foram subtraídos. Não há informações se o celular da vítima Carlos Lopes estava em seu poder ou sobre algum móvel da residência, de modo que os suspeitos tivessem a ciência de que o objeto era de propriedade de Carlos Lopes.

Sendo assim, não havendo como afirmar se os réus possuíam a intenção de subtrair o patrimônio de vítimas diversa (desígnios autônomos), deve ser reconhecido o concurso formal.”

Como cediço, praticado o roubo, mediante uma só ação, sendo várias as vítimas, com diversos patrimônios malferidos, resta caracterizado o concurso formal de crimes, com a possível elevação da reprimenda de 1/6 (um sexto) até a 1⁄2 (metade).

Esta é a hipótese vertente, na qual, inclusive, as vítimas eram apenas namorados. Carlos Lopes apenas estava na residência da vítima Maria Ivanilda no momento da empreitada criminosa, e teve subtraído seu aparelho celular de uso pessoal.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO CRIME. VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 318-A, INSERIDO PELA LEI N. 13.769/2018. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.992.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UMA ÚNICA AÇÃO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS.

1. Hipótese em que o incremento de 5/12 na terceira fase da dosimetria restou devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta perpetrada, tendo em vista, além do concurso de agentes e do uso de "armas" de fogo, ter havido "restrição da liberdade de centenas de pessoas", não havendo falar-se em contrariedade à Súmula 443/STJ.

2.
Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, e violados patrimônios distintos, resta caracterizado o concurso formal, não procedendo a tese de cuidar-se de crime único.

Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 697.476/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.)
(GRIFEI)

B) Quanto ao crime do art. 244-B, do ECA:

No que concerne ao delito em apreço, não se vislumbra qualquer excesso punitivo, posto que imposta a reprimenda no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

C) Do concurso material:

Diante da regra do art. 69, da Lei Substantiva Penal, impõe-se ao réu
IGOR MATOS DE SOUZA
, a sanção
DEFINITIVA
e
CONCRETA

de
07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA CRIMINOSA.

1.2. Quanto ao réu JOSIVAN FERREIRA DA SILVA:

Ao efetuar a dosagem penalógica, assim pontuou o Magistrado sentenciante:

“3.2. RÉU JOSIVAN FERREIRA DA SILVA

3.2.1. Do crime de roubo em face das vítimas Maria Ivanilda Pinto Costa e Carlos Lopes da Conceição

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

a) Culpabilidade: Não há evidências de dolo acima da média; b) Antecedentes criminais: O réu não possui antecedentes criminais; c) Conduta social: Não há elementos nos autos aptos a aferir; d) Personalidade: Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu; e) Motivos do crime: São inerentes à espécie; f) Circunstâncias do Crime:
O crime foi praticado em circunstâncias graves. Conforme apurado na instrução, as vítimas, durante a prática do delito, tiveram sua liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante, suficiente para a consumação do delito;
g) Consequências do crime: Normais à espécie. h) Comportamento da vítima: Em nada colaboraram com a prática delituosa.

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 anos e 09 meses de reclusão
e
55 dias-multa, para cada um dos

crimes de roubo.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes a ser reconhecidas.

A defesa pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No entanto, verifico que o réu não confessou a prática do delito, tendo apenas dito que comprou alguns dos objetos que foram subtraídos da vítima, mas que não tinha ciência da origem ilícita.

Sendo assim, à inexistência de circunstâncias atenuante e agravante, fixo a pena intermediária em 04 anos e 09 meses de reclusão e 55 dias-multa, para cada um

dos crimes de roubo
.

CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO / PENA DEFINITIVA

Verifico a existência de duas causas de aumento previstas na parte especial, nos termos do art. 157, § 2°, II e V, do CP, conforme já fundamentado acima.

No que tange à manutenção das vítimas em poder do acusado, restringindo sua liberdade, deixo de valorá-la, uma vez que já foi utilizada por ocasião da fixação da pena-base.

Sendo assim, considerando a prática do crime em concurso de pessoas, elevo a pena no patamar mínimo de 1/3 e
fixo-a em 06 anos e 04 meses de reclusão e 73 dias multa,

para cada um dos crimes de roubo, a qual torno definitiva,
considerando a inexistência de causas de diminuição.

Quando à pena de multa, cada dia corresponde ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.2.2. Do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA)

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL) / AGRAVANTE E ATENUANTES / CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO / PENA DEFINITIVA

a) Culpabilidade: Não há evidencias de dolo acima da média; b) Antecedentes criminais: Não possui antecedentes criminais; c) Conduta social: Não há elementos

nos autos aptos a aferir; d) Personalidade: Não há elementos aptos a identificar; e) Motivos do crime: São inerentes à espécie; f) Circunstâncias do Crime: Normais à espécie; g) Consequências do crime: Normais à espécie; h) Comportamento da vítima: Em nada colaborou com a prática delituosa.

Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
01 ano de reclusão, a qual torno definitiva
, à razão da inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

3.2.3.DO CONCURSO FORMAL QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO

Em sendo aplicável ao caso a regra estatuída pelo art. 70 do CP, em razão da existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de dois crimes de roubo, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto),
razão pela qual fica o réu condenado à pena de 07 anos,

04 meses e 20 dias de reclusão e 85 dias-multa
.

Quando à pena de multa, cada dia corresponde ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.2.4.DO CONCURSO MATERIAL

Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto pelo art. 69 do CP, em face dos desígnios autônomos do agente na prática dos crimes de roubo e corrupção de menores,
fica o réu definitivamente condenado à pena de 08 anos,

04 meses e 20 dias de reclusão e 85 dias-multa.”
(GRIFEI)

Deve o julgador, ao individualizar a pena examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a Súmula n.º 17 deste TJEPA, a qual dispõe que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A) Relativamente ao crime de roubo
(art. 157, §2º, incisos I e V, do CPB):

Da leitura do
decisum
vergastado, observa-se que o Juízo primevo,
consignou de forma negativa ao apelante
, as
circunstâncias do crime,
determinando a pena inicial em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa,
ou seja, 09 (nove) meses acima do mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

As
circunstâncias do ilícito,
não de outra forma,

ressoam nitidamente desfavoráveis. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar.

No caso, como bem enfatiza o Juízo de origem, o
modus operandi
da ação enseja maior rigorismo na resposta penal, já que as vítimas foram restringidas de sua liberdade por período juridicamente relevante.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, a restrição à liberdade das vítimas foi utilizada apenas para exasperar a reprimenda base, como bem destacado por aquele Juízo, consoante dosimetria supratranscrita. Tanto é que, na etapa derradeira, a pena foi acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), apenas em função da causa de aumento atinente ao
concurso de agentes
(Jurisprudência já citada nesse sentido).

No que tange à pretensão defensiva de que a reprimenda basilar deva ser acrescida na fração taxativa de 1/8 (um oitavo), para cada vetorial do art. 59, do CPB, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda etapa da dosimetria, não foram aplicadas agravantes,
tampouco atenuantes.

Inconcebível, na hipótese, a atenuante da confissão espontânea
, na medida em que o réu
Josivan Ferreira da Silva
, em juízo, não assumiu a autoria delitiva, ocasião em que afirmou que apenas comprou objetos, mas que não sabia que eram produtos do roubo às vítimas.

Por outro lado, embora tenha confessado o crime na senda administrativa, suas declarações não serviram de base para a formação do convencimento judicial.

Vislumbra-se, em realidade, que o juízo singular apenas relaciona a prova produzida, especificando os relatos dos autores, vítimas e testemunhas. Ao promover a fundamentação, entretanto, não se vale das declarações do réu colhidas no seara policial, mas de vasto conjunto probatório, suficiente à deflagração do édito repressivo, veja-se:

“As vítimas narraram, de forma minuciosa, a ocorrência do fato, deixando claro o modus operandi empregado pelos acusados.

Em sede policial, a vítima Maria Ivanilda Pinto Costa reconheceu, por fotografia, os dois acusados, bem como o menor Vinícius Silva Galvão, como sendo as pessoas que subtraíram os seus pertences (ID. 22987019 – Págs. 39/40). Já em juízo, a ofendida ratificou que, ao ir à Delegacia, reconheceu os suspeitos, por fotografia. Inclusive, ressaltou que já conhecia Vinícius Silva Galvão, desde quando era mais novo, pois ele residia no terreno nos fundos da casa da vítima, ao passo que
IGOR MATOS DE

SOUZA
trabalhava numa obra ao lado do trabalho de Maria Ivanilda.

Ambas as vítimas ressaltaram que todos os suspeitos estavam sem qualquer artifício sobre o rosto, o que, certamente, facilitou o reconhecimento.

Consta do inquérito policial que a vítima Carlos Lopes da Conceição também procedeu ao reconhecimento, por fotografia dos autores do crime. No entanto, em juízo, Carlos afirmou que chegou a ver algumas fotografias de suspeitos mas não chegou a reconhecê-los; todavia, ressaltou que Maria Ivanilda lhe disse que conhecia todos os suspeitos.

Além disso, cabe frisar que, após a vítima Maria Ivanilda ter reconhecido IGOR MATOS DE SOUZA, o qual se encontrava ao lado do seu local de trabalho, este foi preso em flagrante e levou a Polícia Militar ao local onde se encontravam os outros dois autores do delito. Inclusive, nesse local foram encontrados alguns dos objetos subtraídos da casa das vítimas, conforme termo de exibição e apreensão de ID. 22987019 – Pág. 37.

Importante esclarecer que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando em consonância com as demais provadas constantes dos autos, tem especial relevância, sobretudo em razão da prática à clandestinidade, sem presença de testemunhas.”

Conforme cediço, a utilização pelo julgador da admissão de culpa do réu, na sentença, como forma de ratificar a necessidade de condenação, faz nascer o direito ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea. Tal entendimento, inclusive, encontra-se sedimentado pelo verbete sumular n.º 545 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

No caso,
as declarações do réu sequer serviram de base para a formação do convencimento judicial.
Registre-se, nesse aspecto, que a prova da autoria criminosa ressoa amplamente evidenciada nos autos, sobretudo, pela narrativa sólida e concatenada de diversas vítimas, umas das quais não titubeia quanto ao reconhecimento do apelantes, os quais, inclusive, já conhecia.

Assim:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECLARAÇÕES NÃO UTILIZADAS PARA CONVENCIMENTO CONDENATÓRIO. ADEMAIS, RECORRENTE NÃO RECONHECE INGRESSO NO DOMICÍLIO.

1. O entendimento do Colegiado local encontra amparo na jurisprudência desta Casa, no sentido de que a confissão espontânea, não tendo sido utilizada pelo magistrado sentenciante para seu convencimento condenatório, não pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena a título de atenuante. Aplicação das Súmulas 83 e 545/STJ.

2. Ademais, consignou o Tribunal local que o acusado não confessou a prática do crime, alegando que não entrou na residência da vítima, motivo pelo qual firmar conclusões diversas destas demandaria revolvimento fático-probatório, procedimento que encontra óbice no enunciado sumular n. 7/STJ, bem como atrai o óbice da Súmula 545/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.281/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)”
(GRIFEI)

Na fase derradeira da dosagem penalógica, mácula alguma há de ser sanada por esta instância revisora quanto à pena cominada, acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), em face da majorante do
concurso de agentes
e, em mais 1/6 (um sexto) em virtude do
concurso formal de crimes
– 02 crimes de roubo -
PERFAZENDO AO RÉU A REPRIMENDA DEFINITIVA DE
07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 85 (OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

Questiona a defesa a incidência do concurso formal, quanto aos delitos de roubo, ao argumento de que, embora tenham sido feitas duas vítimas, os réus não atuaram com dolo específico, posto que não pretendiam lesar dois ou mais patrimônios distintos.

Acerca da matéria em debate, fundamentou o Juízo singular:

“No caso em tela, embora tenham sido subtraídos patrimônios de duas vítimas, não há como afirmar se os acusados possuíam ciência de que estavam subtraindo bens de vítimas diferentes.

Dentre todos os objetos subtraídos, apenas um aparelho celular era de propriedade da vítima Carlos Lopes, ao passo que os demais bens eram de Maria Ivanilda.

No entanto, conforme devidamente apurado nos autos, as vítimas, inicialmente, foram levadas para um cômodo da residência, amarradas, agredidas e, posteriormente, os bens foram subtraídos. Não há informações se o celular da vítima Carlos Lopes estava em seu poder ou sobre algum móvel da residência, de modo que os suspeitos tivessem a ciência de que o objeto era de propriedade de Carlos Lopes.

Sendo assim, não havendo como afirmar se os réus possuíam a intenção de subtrair o patrimônio de vítimas diversa (desígnios autônomos), deve ser reconhecido o concurso formal.”

Como cediço, praticado o roubo, mediante uma só ação, sendo várias as vítimas, com diversos patrimônios malferidos, resta caracterizado o concurso formal de crimes, com a possível elevação da reprimenda de 1/6 (um sexto) até a 1⁄2 (metade).

Esta é a hipótese vertente, na qual, inclusive, as vítimas eram apenas namorados. Carlos Lopes apenas estava na residência da vítima Maria Ivanilda no momento da empreitada criminosa, e teve subtraído seu aparelho celular de uso pessoal.

B) Quanto ao crime do art. 244-B, do ECA:

No que concerne ao delito em apreço, não se vislumbra qualquer excesso punitivo, posto que imposta a reprimenda no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

C) Do concurso material:

Diante da regra do art. 69, da Lei Substantiva Penal, impõe-se ao réu
JOSIVAN FERREIRA DA SILVA
, a sanção
DEFINITIVA
e
CONCRETA

de
08 (OITO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (REGIME DETERMINADO APÓS DETRAÇÃO), E 85 (OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA CRIMINOSA.

Assim sendo,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas no sentido de reduzir a pena de multa aplicada ao réu
IGOR MATOS DE SOUZA,
para
15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa,
mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023